Tribunal: TJMT
Processo: 22562-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
19/05/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 709324-1 / 2021
Quarta-feira, 19 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
80225621720198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80225621720198110001
Requerente: KESSIA VITORIA AMARAL DA SILVA
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: KESSIA VITORIA AMARAL DA SILVA
CPF/CNPJ
06287355107
Beneficiário:
Conta Judicial 1300114724303
Valor: R$ 4.965,41 (quatro mil e novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos)
Autorizado: RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 009.201.361-92
Data de Emissão: 19/05/2021
Titular Conta RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ Titular Conta 009.201.361-92
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1461 779087 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1204158869 1/1